Tribunal: TJDFT
Processo: 0707898-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707898-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS MATIAS OLIVEIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado deste E. Tribunal, verifico que, em 18/09/2025, a Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 foi julgada parcialmente procedente, com a consequente desconstituição do título executivo formado nos autos da Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, e improcedência do pedido inicial, ressalvada a irrepetibilidade das requisições de pagamento já efetuadas a servidores de boa-fé. O presente recurso não se limita à alegação de prejudicialidade externa, abrangendo também questões relativas à inexigibilidade do título e ao excesso de execução, já rejeitadas na instância de origem. Contudo, a análise dessas matérias está diretamente condicionada ao desfecho definitivo da mencionada Ação Rescisória, cujo resultado pode invalidar a própria base jurídica da execução ora impugnada. À luz do Princípio da economia processual, revela-se inadequado prosseguir com o julgamento de teses cuja utilidade depende da consolidação do julgamento rescindendo. O avanço da marcha recursal neste momento implicaria em esforço jurisdicional possivelmente inútil, com risco de decisões contraditórias, comprometendo a coerência e a eficiência da prestação jurisdicional. Ademais, conforme decisão proferida pelo Juízo de 1o Grau, em 19/09/2025, o feito originário já se encontra suspenso em razão do julgamento da Ação Rescisória, até o respectivo trânsito em julgado. Diante disso, reconheço a existência de prejudicialidade externa, pois o julgamento da Rescisória incide diretamente sobre a exigibilidade do título executado. A eventual desconstituição do título acarreta a perda superveniente de objeto do presente recurso. O dever de cautela impõe o sobrestamento dos autos até o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, medida que, inclusive, vem sendo adotada por esta Corte em casos similares. Ante o exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO do presente recurso até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. As partes deverão promover o regular andamento do feito após a solução definitiva da matéria. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador